Tribunal: TJDFT
Processo: 0736474-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDOR. CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
2. A falha na prestação de serviço bancário que ocasiona a celebração de empréstimo de mútuo consignado configura violação aos direitos da personalidade e impõe a reparação dos danos morais.
3. Mantida a condenação em danos morais fixada na sentença, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
4. Apelação conhecida e não provida.